Tribunal: TJES
Processo: 0000666-61.2019.8.08.0058
Classe: Petição Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Prisional; Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000666-61.2019.8.08.0058
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: AELCIO TIMOTEO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.APELAÇÃO. DENÚNCIA. OBRA POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO. ART. 60 DA LEI Nº 9.605/98. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL AFASTA A MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

Apelação nos autos de nº.: 0000666-61.2019.8.08.0058

Apelante: AELCIO TIMOTEO DE SOUZA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 81, §3º da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões às fls. 113/114.

Compulsando a apelação interposto por
AELCIO TIMOTEO DE SOUZA,
verifico que o recorrente sustenta:
a) a
rejeição da Denúncia, de acordo com o art. 395, ll, do Código de Processo Civil;
b)
a absolvição nos termos do art. 386, ll, CPP ou desclassificação pelo art. 419, CPP ou absolvição sumária nos termos do art. 397, ll, CPP;
e)
que o réu é confesso.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte apelante deve ser condenada pelo crime ambiental previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, por fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor, em desacordo com a licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

A parte apelante argumenta que não há comprovação da autoria e materialidade do fato delituoso, bem como, que sua confissão evidencia seu desconhecimento da lei, bem como que ausente o laudo pericial que comprova que a atividade exercida é potencialmente poluidora.

Pois bem.

A conduta delituosa imputada ao apelante é a descrita no art. 60 da lei nº 9.605/98, qual seja a construção de obra potencialmente poluidora sem licença dos órgãos ambientais competentes
[1]
.

Sabe-se então que o preceito primário é composto pelo conjunto de componentes o núcleo do tipo penal consubstanciado pelos verbos construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, que são relacionadas às obras ou serviços potencialmente poluidores sem autorização de órgãos competentes ou contrariando a normas legais.

Observa-se então que o crime é de perigo abstrato, no qual não exige o efetivo dano ao meio ambiente para sua consumação, bastando a mera conduta de execução de obra potencialmente poluidora.

O acervo probatório dos autos indica com certeza de que houve o aterramento de uma área (ou minimamente que houve a manutenção do aterramento) e que o réu/apelante não possuía licença para tanto. Assim, a controvérsia dos autos cinge-se a análise de se a conduta do réu se enquadra em atividade potencialmente poluidora.

A potencialidade poluidora da obra pode ser observada a partir da elaboração de laudos periciais, de modo que a inexistência de laudo que indique grau de poluição da obra implica na ausência de materialidade delitiva.

Vejamos:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 60 DA LEI N. 9.605/1998. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE, DIANTE DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO, NÃO IDENTIFICARAM A ATIVIDADE PERPETRADA (REVENDA DE COMBUSTÍVEL) COMO POTENCIALMENTE LESIVA AO MEIO AMBIENTE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere ao pleito de afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, visando à absolvição do agravado, o Juízo singular dispôs que é necessário comprovar que a conduta do réu foi potencialmente poluidora. [...]
Imprescindível, dessa forma, a prova pericial para comprovar, no caso, que a atividade de revenda de combustíveis dos réus se tratava de serviço potencialmente poluidor. [...] Não há prova pericial nos autos nesse sentido, havendo, apenas, a constatação por fiscalização do IAP de que os réus tinham a atividade de revenda de combustíveis sem o devido licenciamento ambiental, mas não de que esta atividade fosse potencialmente poluidora. [...] O depoimento do fiscal do IAP em juízo e os autos de infração ambiental também constantes nos autos não atestam nada além disso. [...] Não se pode, pela simples natureza da atividade, para fins criminais, supor que a atividade seja potencialmente poluidora, mas sim, exige-se, que haja comprovação técnica a respeito. [...] Dessa forma, ausente a perícia em questão nos autos, impõe-se a absolvição dos réus por insuficiência de prova da materialidade do delito.
2. A Corte paranaense destacou, ainda, que se verifica que, para a consumação desse crime, o agente tem que manter estabelecimento, obra ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. [...] Em que pese estar devidamente comprovado que a empresa AUTO POSTO JERRY LTDA. mantinha estabelecimento sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, não foi provado que a atividade realizada, revenda de combustível, era potencialmente poluidora. [...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a conduta prevista no artigo 60 da Lei n° 9.605/1998, para ser configurada, deve ter a capacidade de, ao menos, gerar danos à saúde humana. [...] Como afirmado, há prova robusta de que o estabelecimento mantido pelos apelados estava operando sem a devida licença ambiental. Entretanto, não há qualquer prova de que a atividade realizada era potencialmente poluidora. [...] Desta forma, diante da ausência de provas que comprovem que as condutas dos apelados causaram danos à saúde humana, deve, também, ser mantida a absolvição destes do delito previsto no artigo 60 da Lei n° 9.605/1998.
3. Não se desconhece que, para a jurisprudência desta Corte Superior, o crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/1998 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental (RHC n. 89.461/AM, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/5/2018).
4. No caso concreto, o recurso não possui condições de admissibilidade, haja vista as instâncias ordinárias, diante do colacionado nos autos, não terem identificado lastro probatório suficiente a qualificar a conduta perpetrada pela parte recorrida (revenda de combustível) como potencialmente lesiva ao meio ambiente. 5. Para revisar o aferido pela Corte de origem seria necessária a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via eleita pela incidência do óbice constante da Súmula 7/STJ.
6. Para a comprovação da materialidade delitiva, é imprescindível a existência de exame pericial. Com efeito, quando se cuida de delito que deixa vestígios, a inexistência de exame pericial implica ter-se como não provada a materialidade da infração''.
[...] Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela condenação do agravado, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." (AgRg no AREsp n. 828.733/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/8/2018). 7. Agravos regimentais improvidos. (AgRg no REsp n. 1.846.884/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020.) grifos meus

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu, nos termos
nos termos do art. 386, VII do CPP.

Sem custas processuais.

Ante a nomeação de honorário dativo, fixo os honorários em R$ 600,00 a serem pagos na forma do Ato Normativo Conjunto nº 001/2021.

É como voto.

[1]
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)